Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-43.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE ATERFATO – CULPA EXCLUSIVA E OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO ATERGAFATO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RECURSO DE GUAXE CONSTRUTORA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO
Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE DIEGO PABLO BORGES GARCIA CONHECIDO E DESPROVIDO.
O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002416-43.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO PABLO BORGES GARCIA - CPF: 018.539.311-01 (RECORRENTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), DIEGO PABLO BORGES GARCIA - CPF: 018.539.311-01 (RECORRIDO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020